Tribunal: TJDFT
Processo: 0751446-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751446-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAUZITA TEIXEIRA DOS REIS SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou parcialmente a impugnação apresentada por ele (id 246795436 e 251445925 dos autos originários). O agravante defende a tese da necessidade de aguardo do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença. A análise perfunctória dos autos indica a ausência de interesse recursal quanto ao ponto. A decisão agravada não se pronunciou sobre a existência de valor incontroverso bem como sobre eventual expedição de requisitório. O Juízo de Primeiro sequer decidiu a impugnação integralmente e de forma definitiva, momento no qual poderão ser analisadas as demais alegações do agravante, inclusive a de inexistência de valor incontroverso. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator